Tribunal: TJSP
Processo: 1036870-77.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2015-11-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. Contribuição compulsória de assistência médico-hospitalar e odontológica da Cruz Azul de São Paulo. Correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001 - Critério mantido. Juros - Aplicação da Lei 11.960/2009. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a aplicação da

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. Contribuição compulsória de assistência médico-hospitalar e odontológica da Cruz Azul de São Paulo. Correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001 - Critério mantido. Juros - Aplicação da Lei 11.960/2009. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a aplicação da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência, no tocante aos juros de mora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000839154
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1036870-77.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados SALVADOR VERARDI, PEDRO GOUVEIA LUIZ, PASCHOAL
NICENTINI, PAULO SILVEIRA, PAULO PRAXEDES, PAULO ROSA LOGÃO,
PAULO LUIZ BORGES, VALTER PALMA LISBOA, VALDEMAR LOPES,
WARLINDO LUTHER MARQUES DA SILVA, WENCESLAU SALLES,
WALDEMAR BAPTISTA, WALDOMIRO DE OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO
FRANCO DA ROCHA, ORIVALDO SOARES, LUIZ CARLOS FERNANDES,
JOSÉ LANCI, JOAO DE ANDRADE, JOSÉ BATISTA FIORI SOBRINHO, JOSÉ
ROSIVALDO SCRIVANO, JOSÉ ROBERTO MOREIRA DE ANDRADE, LUIZ
DOS SANTOS MEDEIROS, PELÓPIDAS LOPES DE FARIAS, LUIZ DE
OLIVEIRA, MANOEL ERNESTO TEIXEIRA, MANOEL ROCHA DE LARA,
MAURO MORRA DE OLIVEIRA, MANOEL GOMES FELIPE NETO e NELSON
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), VENICIO SALLES E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 11 de novembro de 2015.
Isabel Cogan
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1036870-77.2014.8.26.0053 - Voto no 6703
2
VOTO No 6703
APELAÇÃO No 1036870-77.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDOS: JOSÉ ROBERTO FRANCO DA ROCHA e outros
Juíza de 1a Instância: Maracy Maraldi.
SERVIDOR
PÚBLICO.
POLICIAL
MILITAR.
Contribuição compulsória de assistência médico-hospitalar
e odontológica da Cruz Azul de São Paulo. Correção
monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de
agosto de 2001 - Critério mantido. Juros - Aplicação da Lei
11.960/2009. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
para determinar a aplicação da Lei no 11.960/2009, a partir
de sua vigência, no tocante aos juros de mora.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
face de fls.166/168, que julgou procedente em parte o pedido dos
autores para o fim de determinar o cancelamento do desconto de 2% da
remuneração, referente à contribuição para a CRUZ AZUL, condenando
a ré a restituir as verbas descontadas a partir da citação com incidência
de juros de mora e de correção monetária a contar do vencimento de
cada parcela, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de
2001, afastando-se a aplicação da Lei no 11.960/09, ante a declaração de
inconstitucionalidade da norma, por arrastamento, pelo Supremo
Tribunal Federal.
Apelou a CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO pugnando pela
aplicação da Lei no 11.960/09 (fls.171/177).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1036870-77.2014.8.26.0053 - Voto no 6703
3
Recurso recebido (fls.178) e contrariado
(fls.180/185).
É O RELATÓRIO.
Insurge-se
a
apelante,
ora,
CAIXA
BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO pela aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09.
Constata-se que o D. Juízo a quo, determinou a
restituição com incidência de juros de mora e de correção monetária nos
termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, afastando-se a
aplicação da Lei no 11.960/09.
Quanto a correção monetária, assinale-se que
esta Câmara tem observado a inconstitucionalidade parcial do art. 5o da
Lei no 11.960/2009, declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357
e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com os efeitos do art. 543-C, do
CPC, no sentido de que “os juros devem ser calculados com base no
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação da Lei 11.960/09. Já a correção monetária, por força da
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor
reflete a inflação acumulada do período” (g.n., REsp 1.270.439/PR,
rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013).
Contudo, no caso concreto, o juiz de 1o grau
determinou a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1036870-77.2014.8.26.0053 - Voto no 6703
4
dada pela MP no 2.180-35, e não houve insurgência dos autores e, assim,
para evitar eventual “reformatio in pejus”, mantém-se o critério
estabelecido na sentença recorrida.
No que toca aos juros de mora, a
inconstitucionalidade declarada pelo STF não os alcançou, mas apenas a
correção monetária, de modo que os juros de mora devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/2009.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para determinar a aplicação da Lei no
11.960/2009, a partir de sua vigência, no tocante aos juros de mora.
ISABEL COGAN
Relatora